Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-89.2004.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000325-89.2004.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JCON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 49.974.918/0001-20 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE QUESADA - CPF: 419.152.478-02 (ADVOGADO), GISANDRO CARLOS JULIO - CPF: 220.730.668-28 (ADVOGADO), RUBENS ANTONIO ALBERTONI RIBEIRO - CPF: 330.273.738-62 (ADVOGADO), JEFFERSON LUCIANO PARISE BELUCI - CPF: 181.413.488-33 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE NOVA MUTUM - CNPJ: 07.167.953/0001-98 (APELANTE), CIDE MARIOTTI LTDA - CNPJ: 04.181.623/0001-69 (APELADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), ICEC INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BAR E LANCHONETE DO CIDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DUPLICATA MERCANTIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E ALIMENTAÇÃO – DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRESA FILIAL – DÉBITO INSCRITO NO CNPJ DA MATRIZ – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ESTABELECIMENTO ORIUNDO DA MESMA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Serviço prestado perante a filial que não afasta a responsabilidade da matriz pelo pagamento do débito, à luz do princípio da unidade patrimonial. Matriz e filial, ainda que possuam CNPJ distintos, não formam pessoas jurídicas distintas.

Assim, ausente qualquer ilegalidade em se imputar à própria pessoa jurídica, no caso, à matriz, a responsabilidade por débito da filial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JCON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BAR E LANCHONETE DO CIDO
, e condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega busca na referida ação o reconhecimento de inexistência de débito, após ter seu nome negativado em decorrência do protesto da duplicata nº 232958/2004.

Aduz que restou devidamente comprovado que a duplicata protestada não condiz com a realidade dos fatos.

Pondera que as empresas ICEC CONSTRUÇOES LTDA e ICEC INDÚSTRIA DE CONSTRUÇOES LTDA (atual JCON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA) são empresas diversas, bem como as filiais possuem personalidades jurídicas distintas, o que é facilmente verificado por meio dos diferentes números de CNPJ, dados e endereço de cada uma delas, e nada vinculando uma à outra.

Narra que a apelada jamais pactuou qualquer negócio com a apelante, razão pela qual não existe qualquer suporte causal que dê lastro ao protesto do título.

Relata que as obras teriam sido executadas no estado pela ICEC CONSTRUÇÕES LTDA e não pela autora.

Afirma que os documentos que subsidiam a demanda não demonstram a existência de negócio jurídico válido entre as partes, visto que não comprovam uma efetiva prestação de serviços nos moldes aduzidos no título protestado, posto inexistente aceite idôneo.

Assevera que apesar de toda argumentação da apelada, faltou-lhe a cabal comprovação de fato constitutivo de seu direito, qual seja, a prova da prestação de serviços no que tange aos alimentos fornecidos efetivamente no mês de dezembro e do valor contratado que subsidie a duplicata protestada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de que seja decretada a procedência da ação, determinando a nulidade o título e o cancelamento do protesto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ICEC INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES LTDA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência por Danos Morais
em face de
BAR E LANCHONETE DO CIDO,
alegando, em suma, que tomou conhecimento que seu nome havia sido incluso no SERASA em decorrência de um débito com o requerido, no montante de R$ 11.107,48 (onze mil cento e sete reais e quarenta e oito centavos).

Aduziu que, todavia, desconhece tal débito, posto que nunca teria contratado qualquer prestação de serviços com a requerida que pudesse fundamentar a sua cobrança.

Ao final, requereu a procedência da ação para declarar a inexigibilidade do negócio jurídico, a nulidade do referido título e a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente citada, a requerida contestou à fls. 05/39 (ID nº 208335242), alegando que a autora foi contratada para execução da obra na empresa ADM do Brasil Ltda, localizada na Fazenda Filadélfia, Gleba Ranchão, no Município de Nova Mutum/MT, sendo que as despesas de alimentação e o alojamento seriam por conta da empresa contratada.

Impugnação à contestação à fls. 24/32 (ID nº 208335247).

Realizada audiência de instrução e julgamento à fls. 58/60 (ID nº 208336153).

Ao proferir sentença, a douta magistrada Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Cuida-se de ação de inexistência de relação jurídica, pela qual pretende a autora a declaração de inexigibilidade do título protestado no valor de R$ 11.107,48 (onze mil cento e sete reais e quarenta e oito centavos).

No caso, conforme se vislumbra à fls. 40/45 do ID nº 5115252 e fls. 01/06 do ID nº 51142542 a terceira ADM DO BRASIL LTDA firmou contrato particular para construção de obras civis sob regime de empreitada com a empresa ICEC CONSTRUÇÕES LTDA, a ser executada na fazenda Filadélfia, localizada na Gleba Ranchão, Município de Nova Mutum/MT.

Consta do referido contrato, de acordo com a
cláusula quinta, parágrafo décimo quinto
, que restou pactuado que a empresa ICEC CONSTRUÇOES LTDA deveria providenciar o transporte dos empregados até o local de trabalho, bem como o fornecimento de alimentação e alojamento. Vejamos (ID nº 51142545 – Pág.01):

Mostrou-se incontroverso nos autos que houve prestação de serviços de fornecimento de mercadorias e alimentação pelo requerido a empresa ICEC CONSTRUÇOES, através das fichas de controle de ID’s nº 51142547, 51142551 e 51142571 (fls. 01 e 02).

Tanto é verdade que há no feito uma declaração emitida por CLEBERSON OILTON TOMAZINI, engenheiro civil e responsável pela obra, com firma reconhecida em cartório, reconhecendo a aquisição de mercadorias pela empresa autora junto ao estabelecimento requerido, com emissão da respectiva nota fiscal e empenho no departamento financeiro, bem como que os pagamentos desta eram realizadas através de depósito na conta bancária do requerido. Confira (ID nº 51142545 – Pág. 14):

Da mesma forma, corroborando o acima já fundamentado, está o depoimento da testemunha CLEBERTON LAZZARETI, o qual informou que no estabelecimento comercial de seu genitor a empresa requerente tinha o mesmo
modus operandi
, ou seja, que um dos engenheiros da empresa requerente, Sr. Cleber Tomazzini, teria ido até o estabelecimento comercial deste e pedido para liberar a compra de mercadorias aos funcionários autorizados, mediante apresentação de anotação em uma ficha e de requisição assinada por um dos engenheiros, sendo que os pagamentos pelo consumo eram realizadas na conta corrente da empresa de seu genitor (audiência de instrução e julgamento - ID nº 51142571 – fls. 183/184).

Assim, não há como acolher a alegação da autora de que nunca celebrou qualquer negócio jurídico com o requerido, de que a relação comercial que ensejou a emissão da nota fiscal foi celebrada exclusivamente com a filial de nome ICEC CONSTRUÇÕES LTDA, com CNPJ nº 04.962.891/0001-18.

Isto porque, trata-se de matriz e filial, as quais constituem a mesma pessoa jurídica.

Como parte de uma mesma pessoa jurídica, se conclui, por conseguinte, que possui um único patrimônio, que é responsável por todas as suas obrigações (art. 591 do CPC).

Com efeito, consoante bem destacou a i. magistrada singular:

“Outrossim, apesar de a autora alegar que as empresas ICEC CONSTRUÇOES LTDA e ICEC INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES LTDA constituiriam pessoa jurídica diversa, não é o que se vislumbra dos documentos colacionados aos autos, em especial o contrato social de fls. 09/18 do ID nº 51141340, isso porque a empresa localizada no endereço Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1500, Brooklin Novo, em São Paulo/SP, seria uma das filiais da autora, a qual é localizada na Avenida Feliciano Sales Cunha, nº 2241, Distrito Industrial, CEP 15035-000.”
(ID nº 208336155)

Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PLEITO INDENIZATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica. Recurso de apelação da ré. Negativação realizada pela matriz e ação ajuizada contra a filial. Legitimidade passiva reafirmada, nos termos do art. 17 do CPC/2015. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não patrimônio social por suas dívidas, nos termos da legislação processual civil. Precedente vinculativo do STJ (Recurso Especial Repetitivo nº 1355812/RS). A legitimidade para a causa e a capacidade processual é da pessoa jurídica e o fato de a negativação ter sido feita pela matriz e a ação ajuizada contra a filial constitui razão, tão somente, para definir a competência territorial, mas não para afastar a sua legitimidade passiva. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio de CNPJ tem relevância apenas para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da sociedade empresária, já que a inscrição da filial no CNPJ é derivada da matriz. Precedentes desse Egrégio Tribunal. Honorários recursais. Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJSP 27a Câmara de Direito Privado Apelação nº 1006205-50.2018.8.26.0114 Rel. Des. Alfredo Attié julgado em 22.04.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE CRÉDITO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDA ORIUNDA DE UNIDADE CONSUMIDORA DA FILIAL – DÉBITO INSCRITO NO CNPJ DA MATRIZ – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ESTABELECIMENTOS ORUINDOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO. A matriz e a filial são estabelecimentos comerciais integrantes de uma mesma pessoa jurídica, sendo sua existência justificada pela necessidade da prática de atos de comércio em vários locais, concomitantemente. Como parte de uma mesma pessoa jurídica, se conclui, por conseguinte, que possui um único patrimônio, que é responsável por todas as suas obrigações (art. 591 do CPC). Destarte, não existe qualquer ilegalidade em se imputar à própria pessoa jurídica, no caso, à matriz, a responsabilidade por débito da filial, porquanto a matriz e a filial, embora possuam CNPJ diversos, não são pessoas jurídicas distintas.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0012235-88.2015.8.11.0002, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/10/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/11/2018)

Nesse contexto, ante a falta de comprovação de pagamento da duplicata mercantil emitida com lastro na nota fiscal nº 000012, no valor de R$ 11.107,48, lícito o protesto do título, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024